Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710314-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: HERCULES ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em tempo, chamo o feito à ordem, para, de ofício, reconhecer o erro material na decisão de ID 46126998, na parte que considera a parte recorrente como pessoa jurídica. Na verdade, a parte recorrente - SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS - é pessoa física, e sendo assim, refluo a última parte da referida decisão, que assim deve determinar: Diante do não atendimento do despacho de ID 44961958, CONCEDO, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, pela derradeira vez, O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g.: contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Retome-se, de pronto, ao fluxo normal do feito, dispensado nova intimação acerca deste despacho, diante do ajuste em tempo exíguo, sem qualquer prejuízo ao cumprimento do ordenado parte interessada. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator